Tribunal: TJMT
Processo: 1064391-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064391-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 733.258.727-00 (RECORRENTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE LOJA. SEGURO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o lançamento no cartão de crédito da loja, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064391-58.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo Digital dos Juizado Especiais

Recorrente(s):

Lojas Riachuelo S/A

Midway S/A Crédito Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

Lino Francisco de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:

a)
Determinar o cancelamento dos contratos objeto dos autos;

b) CONDENAR
a parte reclamada à restituição dos valores comprovadamente pagos -
R$ 38,80
(trinta e oito reais e oitenta centavos) -sem prejuízo de eventuais valores descontados durante o tramite do processo. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

c) CONDENAR
a parte reclamada a título de danos morais ao pagamento no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos Reais),
com correção a partir do arbitramento, pelo índice INPC, e juros de 1% desde a citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).
”.

Alega o autor que possui catão de crédito da Loja Riachuelo e realizou compras parcelas em 08/07/023, com o primeiro vencimento para 10/10/2023. Discorre que ao acessar o aplicativo da loja para emitir a fatura, observou a cobrança de “seguro conta paga” e “seguro residencial”, os quais não contratou.

A reclamada, por sua vez, alega que a contratação do seguro foi realizada por contrato virtual sendo a assinatura realizada mediante
token
enviado via “SMS”.

Entretanto, o contrato apresentado nos autos não tem o condão de confirmar a validade do negócio, considerando que não foi possui geolocalização, além de não ter sido acompanhado com o áudio do contato entre as partes ou qualquer outro elemento probatório que confirmasse a manifestação de vontade do autor.

Conforme constou nos fundamentos da sentença:

“A parte requerida sustenta que os serviços foram contratados via token enviado por SMS.

Entretanto, observa-se que a data da referida contratação coincide com a data da compra. Ou seja, naquela data o autor esteve no estabelecimento físico, não havendo justificativa para realizar contrato de forma virtual.

Ademais, a requerida não apresentou detalhes do contrato tal como número usado na contratação, IP do dispositivo do aparelho, etc.

Desta forma, entendo que a manifestação de vontade para contratação dos referidos serviços não está expressa, sendo a declaração de nulidade do referido contrato com a devolução dos valores em dobro medida impositiva. “

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que o Recorrido teve debitado indevidamente no seu cartão de crédito, valores decorrentes do suposto contrato de seguro, acontecimento esse que causa transtorno, aborrecimento e angústia, o suficiente para ensejar direito a indenização desta natureza.

Neste sentido:

DECLARATÓRIA C/C E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descumprimento do artigo 373, II, do CPC.
É ônus do fornecedor comprovar toda a contratação com a apelante, inclusive demonstrar que as informações

eram efetivamente acessíveis, transparentes e suficientes para o integral conhecimento pelo consumidor.
Negócios jurídicos de tal natureza que são imputados ao consumidor, muitas vezes, sem seu efetivo conhecimento, o que não pode ser tolerado, uma vez que apenas demonstram que o fornecedor, sem a observância do direito positivo pátrio, apenas visa fomentar suas atividades e seus lucros. DANOS MORAIS. Caracterização.
Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.

Na atual dimensão do direito civil constitucionalizado, os contratos devem ser observados como forma de assistência mútua, pois quem contrata é o "ser" e não o "ter", razão pela qual os contratos não possuem apenas como elemento teleológico a circulação de riquezas, estando atrelados a uma forma de cooperação entre os contraentes, decorrente de sua função social, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, já que a imposição de contratação sem a devida transparência efetivamente não atende a função social do contrato.

Prática abusiva, na forma do artigo 39, IV, do CDC, uma vez que os fornecedores se prevaleceram da condição da consumidora, pessoa idosa, para impingir-lhe seus serviços e promover descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, causando concretos prejuízos à apelante.
Repetição do indébito em dobro dos valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor apelante (art. 42, p. ú., CDC). Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1010982-28.2018.8.26.0066; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019) (grifo nosso)

Em relação ao
quantum indenizatório
, entendo que o valor fixado deve ser mantido, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024